Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE comprovadas. Dosimetria. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE EXACERBADA. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao transportar substância entorpecente.
2. A quantidade de condenações criminais transitadas em julgado autoriza o incremento da pena mínima acima do patamar adotado pela jurisprudência majoritária, em atenção ao princípio da individualização da pena. 2.1. Fixada a pena-base de forma exacerbada, reduz-se a quantidade de pena.
3. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa de tráfico.
4. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada, da reincidência e da circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.
5. Em relação ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
6. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença pena condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido se condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a que cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu.